Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-17.2020.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001001-17.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA BICUDO DE SOUZA - CPF: 008.052.321-84 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIA BICUDO DE SOUZA - CPF: 008.052.321-84 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. CONHECEU EM PARTE RECURSO AVIADO PELO AUTOR E NESTA LHE NEGO PROVIMENTO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1001001-17.2020.8.11.0035
– Alto Garças

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Lucia Bicudo de Souza

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1001001-17.2020.8.11.0035
– Alto Garças

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Lucia Bicudo de Souza

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito que
Lucia Bicudo de Souza move contra Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além da devolução pela parte autora dos valores que foram eventualmente creditados em sua conta. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. sustenta a regularidade dos descontos realizados do benefício previdenciário da autora, uma vez que firmou contrato de cartão de crédito consignado, asseverando a inexistência de qualquer dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Formula pela exclusão da multa cominatória uma vez que a determinação contida na tutela antecipada foi cumprida, ou, ainda, pela redução dos valores a serem apurados, bem como pela alteração de multa diária para multa por evento. Ainda em relação a obrigação de fazer, requer pela expedição de ofício ao INSS para que providencie a baixa dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, mormente se tratar de medida mais efetiva.

De outra banda,
Lucia Bicudo de Souza
formula pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela majoração do dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 122323588 e 122323593).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1001001-17.2020.8.11.0035
– Alto Garças

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Lucia Bicudo de Souza

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Lucia Bicudo de Souza

moveu ação
declaratória de inexistência de débito
contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idosa e beneficiária do INSS e que está sofrendo descontos indevidos denominados “
217 – Empréstimo sobre a RMC
” e “
322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)
”.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além da devolução pela parte autora dos valores que foram eventualmente creditados em sua conta. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 122323580).

Irresignado, Banco Bradesco S.A. sustenta a regularidade dos descontos realizados do benefício previdenciário da autora, uma vez que firmou contrato de cartão de crédito consignado, asseverando a inexistência de qualquer dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Formula pela exclusão da multa cominatória uma vez que a determinação contida na tutela antecipada ja foi cumprida, ou, ainda, pela redução dos valores a serem apurados, bem como pela alteração de multa diária para multa por evento. Ainda em relação a obrigação de fazer, requer pela expedição de ofício ao INSS para que providencie a baixa dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, mormente se tratar de medida mais efetiva.

De outra banda,
Lucia Bicudo de Souza
formula pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela majoração do dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
De proêmio, no que tange à insurgência relativa multa cominatória arbitrada em sede de tutela de urgência e confirmada na sentença, tenho que padece de interesse recursal o banco.

Ora, conforme se depreende, o d. magistrado limitou apenas a confirmar a tutela, bem como que ainda não hão nos autos qualquer pedido de cumprimento provisório, ou, ainda, notícia de descumprimento da liminar pelo banco.

Dessa forma, tenho que eventual discussão quanto aos valores ou alteração da periodicidade deverão ser analisados pelo d. juízo, em observância ao disposto no
§ 1o, do
art. 537, do CPC.

Portanto,
não conheço do recurso do banco neste ponto
.

Visto isso,
em que pese a tentativa do banco em se eximir da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que a financeira não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, deixando de apresentar prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, conforme bem ponderado pelo d. Magistrado.

É de se ressaltar que em sede de contestação o banco se limitou a apresentar “
Resumo do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Consignado
” e “
Cartilha Elo Consignado
”, nenhuma delas contendo os dados pessoais da autora ou a aposição da assinatura, sendo hialino que inaptas a demonstração da existência de relação contratual entre as partes.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Adentrando a irresignação formulada pela autora no sentido de que a restituição deve se dar de forma dobrada, tenho que não merece qualquer retoque a sentença que condenou à restituição simples.

Isso porque, a devolução deve se dar da forma arbitrada, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para afastar a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o afastamento da indenização, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor no ponto que pretendia a majoração do
quantum
.

Posto isso, conheço em parte do recurso aviado pelo autor e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Bradesco S.A.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022